Tribunal: TJDFT
Processo: 0711612-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711612-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IRACI HILDA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que IRACI HILDA DE LIMA move em seu desfavor (processo n.0722927-46.2020.8.07.0001), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da agravada. Relata que o procedimento tem por objeto sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 em que a ora agravante foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos de Taguatinga II, sendo a agravada proprietária da unidade 501. Aduz que a preliminar suscitada se baseou no fato de que a agravada não adquiriu o imóvel na planta, razão porque entende que a parte não se enquadra no critério estabelecido no título judicial em execução, que fixou a verba indenizatória para as famílias prejudicadas pelos fatos verificados em sede coletiva. Salienta que a condição de proprietária da unidade não supre o requisito necessário, uma vez que o acórdão proferido em sede coletiva é claro ao fixar a indenização às famílias prejudicadas, não aos proprietários das unidades habitacionais, considerando-se a falta na entrega de áreas comuns no empreendimento, cujo habite-se foi outorgado em 11 de setembro de 2014. Alega que a indenização foi direcionada às 120 famílias prejudicadas em razão dos fatos verificados em sede coletiva, sendo o referido termo utilizado pelo próprio Ministério Público na peça inicial da ação coletiva, pois, além de existirem unidades habitacionais adquiridas para fins distintos da residência (finalidade comercial, seja para locação ou revenda), muitos foram adquiridos por pessoa jurídica – permuta – e outros foram adquiridos próximos ou após a conclusão da obra. Entende que, nos casos de aquisição posterior, não houve indução a erro, uma vez que o corpo físico do empreendimento já se encontrava erigido, sendo possível identificar visualmente quais áreas seriam entregues. Ressalta que a agravada adquiriu o imóvel após o habite-se, o que exclui a narrativa de indução a erro por parte da empresa, eis que, reforça, o empreendimento já estava completamente acabado. Sustenta que o ato agravado feriu o preceito estabelecido no art. 486, § 1o, do CPC, por deixar de enfrentar as matérias invocadas pela agravante, violando ainda o art. 1.022, II, do mesmo diploma. Enfatiza que também não foi enfrentado o pedido de produção de prova, sendo afastado tão somente por se tratar de fase satisfativa, ampliando, assim, as nulidades que eivam o ato agravado. Defende a cassação da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando-se a análise dos pedidos tecidos pela agravante, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. No mérito, apresenta as razões para a reforma da decisão, discorrendo novamente sobre a questão da ilegitimidade da agravada para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, haja vista o comando judicial nela contido, fixando indenização por danos morais somente às famílias prejudicadas em decorrência da falta de entrega de áreas comuns do empreendimento. Esclarece que o empreendimento conta com mais de 190 unidades habitacionais, a indicar que a indenização é realmente limitada às famílias, e não aos proprietários, mencionando que algumas unidades foram adquiridas por pessoas jurídicas e outros que adquiriram para fins comerciais (revenda/locação). Afirma que o habite-se do empreendimento foi emitido em 11 de setembro de 2014, data até a qual serão devidos lucros cessantes, conforme definido no acórdão transitado em julgado. Ou seja, buscou-se proteger a família que comprou determinada unidade habitacional “na planta”, eis que impossível de aferir a condição física do empreendimento. Menciona que a parte agravada adquiriu a unidade habitacional 501 somente em 25 de novembro de 2015, mais de um ano após a emissão do habite-se do empreendimento, o que afasta a tese de que teria sido induzida a erro em razão da suposta falta de áreas comuns, pois bastaria visitar o empreendimento antes de comprar a unidade. Destaca não ser crível admitir que a parte agravada adquiriu o bem sem ao menos ter visitado o empreendimento e ressalta que o contrato mencionado foi celebrado com empresa terceira ao feito, demonstrando a relação contratual sem qualquer ingerência por parte da agravante, fato totalmente ignorado em sentença, merecendo análise neste momento. Defende a aplicação do art. 525, I, do CPC, pois a ilegitimidade da parte é pressuposto da ação e sua ausência acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme prevê o art. 485, VI, do mesmo diploma. Aponta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, seja cassada a decisão ante a nulidade apontada, ou reformada, em face da patente ilegitimidade da agravada para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva. No mérito, pleiteia seja dado provimento ao recurso para acolher os requerimentos acima apresentados. Preparo recursal no ID 25010819 e 25010820. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico a ausência dos referidos pressupostos no que concerne à nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. Infere-se dos autos de origem que a decisão encontra-se devidamente motivada, com a rejeição dos argumentos esposados pela parte, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não havendo tampouco que se falar em omissão. Com efeito, a impugnação ofertada pela agravante defendeu somente a tese de ilegitimidade da parte autora para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2, em virtude de ter adquirido o empreendimento somente após a emissão do habite-se, o que afasta em seu entender, a condição de consumidora lesada pela propaganda tida por enganosa, promovida pela ré/agravante quanto aos espaços comuns do empreendimento (ID 81696041). Defende, assim, que a agravada não integra o grupo das famílias contempladas pelo título exequendo, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, ofertando seguro garantia (ID 81696044). O ato agravado, ao enfrentar referidas questões, assim decidiu (ID 84098012): "Inicialmente, cumpre destacar que o oferecimento do Seguro Garantia Judicial não pode ser comparado ao pagamento voluntário da obrigação, capaz de afastar a aplicação das penalidades previstas no § 1o do art. 523, do CPC, já que o credor não poderá levantar de imediato o valor perseguido na fase de cumprimento de sentença. Ainda nesse contexto, o art. 835 do CPC prevê ordem para penhora de bens, sendo o dinheiro a primeira opção, por ser capaz de gerar de forma mais célere e eficaz a satisfação do direito do credor. Desse modo, por não ter a impugnante se desincumbido do ônus de demonstrar que não possui numerário suficiente para satisfazer o direito do credor, sem prejuízos ao desempenho de suas atividades, não há motivos para aceitar outra forma de pagamento, mais gravosa à exequente. (Acórdão n.1169333, 07010230720198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, os precedentes do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETIVADO. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada do Cumprimento de Sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixado honorários advocatícios. 2. A apresentação de seguro garantia não pode ser interpretada como adimplemento voluntário apto a afastar a aplicação de multa e honorários advocatícios. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.(Acórdão 1311427, 07445758520208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA - - SEGURO GARANTIA JUDICIAL - INSTRUMENTO QUE NÃO SE EQUIPARA AO PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. A apresentação de seguro garantia judicial não se equipara ao pagamento voluntário da obrigação, ainda mais quando contém cláusula que condiciona ao trânsito em julgado da decisão, devendo incidir a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. 2. A penhora de dinheiro pode ser, e não deve ser, substituída por seguro garantia, que a ele se equipara, o que afasta a possibilidade de constrição direta sobre a referida apólice, revelando-se correta a decisão que determina atos constritivos sobre o patrimônio das devedoras. Inteligência dos artigos 835 e 848 do CPC. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1000254, 20160020448073AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação. Noutro giro, da análise dos autos, tenho que a exequente é parte legítima para requerer a execução dos danos morais fixados nos autos da ação civil pública no 2015.01.1.136763-2. Isto porque restou comprovado no processo que a exequente adquiriu, em 25/11/2015, por meio da escritura pública de compra e venda ID 68512536, a unidade no 515 e vaga de garagem no 62 do Edifício Altos de Taguatinga II, localizado QI 3, lotes 11/13, Setor Industrial de Taguatinga Norte/DF. Ademais, o acórdão exequendo não limitou o recebimento da quantia fixada a título de indenização à data do habite-se, como fez crer a impugnante. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Noutro giro, em consulta à aba Expedientes vinculada aos presentes autos, observo que o prazo para a executada efetuar o pagamento voluntário da dívida se esgotou em 21/01/2021. (...) Aguarde-se por dez dias. Intimem-se". É de se ver que a questão da ilegitimidade ativa da agravada foi devidamente enfrentada, apresentando, o magistrado, as razões de seu convencimento, o que basta para cumprir o requisito legal, conforme entendimento esposado pelo STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 927, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO PARA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A atribuição de efeitos infringentes, em embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De toda a argumentação deduzida pela parte embargante, apenas se verifica irresignação com o disposto no aresto que negou provimento aos embargos de divergência em recurso especial, não sendo o caso de provimento dos embargos de declaração. 3. Sobre as omissões apontadas, foram claramente abordadas e explicadas na ementa do acórdão embargado e exauridas no voto do Relator. 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissões inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. (...) 10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1169126/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 26/11/2020) E de minha relatoria: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RESIDENCIAL LA FONT. REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO (DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2. Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes (e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado. (Acórdão 1211564, 07129767920178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto a este capítulo recursal, eis que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada. Quanto ao pedido de produção de prova, trata-se de matéria não contemplada na impugnação ofertada, nem submetida ao juízo de origem, razão porque o recurso não pode ser conhecido neste ponto. No que tange à questão de fundo – ilegitimidade ativa da agravada, verifica-se da argumentação expendida pela agravante a probabilidade de provimento do recurso, que se extrai do próprio título exequendo, restando evidenciado que os danos morais reconhecidos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e que são objeto do cumprimento de sentença ora movido pela agravada, tiveram origem na propaganda enganosa praticada pela construtora/agravante quanto aos espaços comuns do empreendimento Altos de Taguatinga II. Observa-se dos fundamentos da sentença coletiva que os contratos celebrados entre a agravante e os adquirentes previam a entrega do empreendimento até setembro de 2013, já computado o prazo de tolerância de 180 dias. No entanto, a entrega somente ocorreu um ano depois, em setembro de 2014, com a expedição do habite-se (ID 68512541). Nesse cenário, quando a autora adquiriu o imóvel em 25/11/2015 da pessoa jurídica TECSIL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (ID 68512536) o empreendimento já estava pronto, acabado e entregue, o que afasta a tese de falsa promessa atinente aos espaços comuns que levaram ao ajuizamento da ação coletiva em prol dos consumidores que adquiriram as unidades ainda na planta ou durante a obra e que resultaram na condenação da empresa ao pagamento do dano moral ora postulado. Até mesmo o argumento apresentado na peça inicial do cumprimento de sentença mostra-se dissociado da situação fática, senão vejamos: Quando o imóvel foi adquirido, foi prometido a exequente a construção e entrega de área de lazer completa, que além de piscina, churrasqueira e sauna, deveriam ter sido construídos e entregues também espaço fitness, spa, home cinema, lan house, espaço kids, salão gourmet, salão de festas e jogos adultos.(ID 68512523) Ora, se o imóvel foi adquirido após o habite-se, não se evidencia, nesse juízo estreito de cognição, o dano suportado pela agravada, tampouco o nexo causal entre ela e a conduta da construtora, impondo-se melhor instrução do feito para julgamento perante o colegiado. No que concerne ao risco de lesão grave e de difícil reparação, esse igualmente se faz presente, pois já penhorado ativos financeiros da conta corrente da agravante, pelo sistema SISBAJUD, conforme informado no ID 84429256 dos autos de origem. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo na origem até o julgamento do agravo de instrumento perante o colegiado. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de abril de 2021 17:28:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator